Tribunal: TJSP
Processo: 1038054-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDE – Pretensão do autor de recebimento da quantia referente ao repasse do crédito de suas vendas – Retenção das quantias em razão de "Chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão) – Sentença que condenou a ré ao pagamento do valor das

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDE – Pretensão do autor de recebimento da quantia referente ao repasse do crédito de suas vendas – Retenção das quantias em razão de "Chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento pelo titular do cartão) – Sentença que condenou a ré ao pagamento do valor das vendas – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: É abusiva a cláusula contratual que possibilita a retenção de quantias oriundas da transação comercial após ter sido efetivamente aprovada, em caso de suspeita de fraude. Referida cláusula viola a boa-fé objetiva. Não pode a ré Redecard S.A. atribuir esse ônus ao seu cliente e se eximir da responsabilidade em relação ao serviço prestado de forma defeituosa, considerando-se que cabe a ela o dever de evitar fraudes e de manter seu sistema seguro e atualizado. Ademais, a autora tomou as devidas cautelas para a realização das vendas. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.